Tribunal: STF
Processo: ARE 1562207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR. OXIGENIOTERAPIA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO EVIDENCIADO. GARANTIAS DE DIGNIDADE HUMANA (ART. 1°, INCISO III, DA CF). FONTE DE CUSTEIO. TARIFA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PERFIL. MEDIDOR INDIVIDUAL DE CONSUMO.



    1. A energia elétrica e o direito à saúde são garantias de dignidade humana (art. 1°, inciso III, da CF). Embora não se trate de prestação de medicamento ou cirurgia, a energia elétrica necessária ao funcionamento de aparelho para manutenção da saúde da autora é entendido como uma prestação que lhe assegura a sua saúde. 2. Na hipótese, a essencialidade da energia elétrica é evidente, não somente pela sua própria natureza de serviço essencial, mas principalmente pela indispensabilidade do uso do aparelho de oxigênio domiciliar, que acaba por integrar o tratamento de saúde. 3. Portanto, levando em consideração o bem juridicamente protegido - assegurar o direito à vida, à dignidade e à saúde, garantidos constitucionalmente - de modo que a ausência de cobertura da pretensão (custeio das faturas de energia elétrica) retira diretamente a proteção constitucionalmente referida. 4. A concretização desses direitos fundamentais estão diretamente condicionados por meio do custeio do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, não havendo falar em ilegitimidade passiva de qualquer dos demandados. Logo, evidenciada a responsabilidade dos recorrentes em efetivar as garantias asseguradas à autora (efetivação do direito ao mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana), de forma solidária, como preconizadas pela Carta Magna. 5. Referentemente à inclusão no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (para usuários enquadrados na subclasse residencial baixa renda), a Lei Federal nº 12.212/10 estabelece, no artigo 1º, o limite para a concessão dos descontos na tarifa, o consumo mensal máximo de 220 (duzentos e vinte) kWh/mês. A sentença a quo apontou que a autora não detém o perfil de beneficiária, já que seu consumo é superior, verificando-se nas próprias faturas, após a concessão do aparelho, o que, obviamente, elevou o valor. 6. O serviço de energia elétrica é de competência da União, (artigo 21, inciso XII, ‘b’, da Constituição Federal), o qual pode ser prestado diretamente ou mediante concessão ou permissão (artigo 175 da Carta Política). Ocorrente a exploração pelo particular, continua o serviço na condição de público e o bem na categoria dos essenciais. Logo, permanece sob condições especiais a prestação do serviço, vedada sua interrupção. Por sua vez, adequada a instalação de medidor apartado para individualizar o consumo do aparelho, cabendo aos entes públicos o custeio da energia elétrica, evitando o comprometimento do erário para além do necessário à garantia do direito constitucional à saúde. Ademais, a impossibilidade da autora de arcar com as despesas, inclusive com a instalação, foi comprovada nos autos e não elidido pelo demandados. 7. Diante disso e sem desconsiderar o custo do tratamento e a condição permanentemente escassez das verbas públicas frente às infindáveis demandas sociais, tenho que o caso representa a necessidade de preservação do mínimo existencial, em ordem à satisfação do direito à saúde e à vida digna.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 23, inciso II; 196; 198, inciso II e § 2º; e 204 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente